Tribunal: TJBA
Processo: 8001627-16.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001627-16.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR, LUIZ FERNANDO BASSI

APELADO: BRUNO CARVALHO DA CUNHA SILVA

Advogado(s)
:
ANA DE SOUZA CEDRO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO
ORDINÁRIA
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº SAEB/05/2022. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. ANULAÇÃO DAS QUESTÕES NºS
32
E
76
DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE ENTRE OS CONTEÚDOS COBRADOS E AS PREVISÕES DO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STF
.

SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é defeso ao Poder Judiciário interferir nos critérios de correção adotados pela banca examinadora ou reexaminar o conteúdo das questões, salvo em hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

II. Compulsando os autos, não é possível vislumbrar a existência de erros grosseiros nas questões hostilizadas da Prova Objetiva do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar (Edital nº SAEB/05/2022), não havendo nenhuma evidência de que não foram observados os critérios fixados no edital.

III. Sendo assim, resta inviabilizada a anulação das questões por este órgão jurisdicional, sendo imperiosa a reforma da sentença aqui hostilizada.

IV. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E

PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001627-16.2023.8.05.0022,
em que figuram como Apelantes
ESTADO DA BAHIA E OUTRO
e, como Apelado,
BRUNO CARVALHO DA CUNHA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA